Tribunal: STF
Processo: HC 259793
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crimes de descumprimento de medida protetiva de urgência e lesão corporal. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Precedentes. Negativa de seguimento.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Chrystonn Jacssonn da Costa contra decisão monocrática do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 1.021.919/PR (evento 2, fls. 37-9).



    O paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática, em tese, dos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei nº 11.340/06 e art. 121, § 2º, incisos IV e VI c/c § 2º-A, inciso I e § 7.º, IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. Posteriormente, desclassificada a tentativa de feminicídio para outra que não da competência do Tribunal do Júri, tendo sido mantida a segregação cautelar do paciente. O Ministério Público, então, apresentou aditamento à denúncia, a qual foi recebida, imputando ao paciente a prática dos delitos previstos nos arts. 24-A, da Lei nº 11.340/2006; e art. 129, §2º, IV, cc. §10, do Código Penal (evento 2, fls. 20-3).



    No presente writ, a Defesa sustenta a possibilidade de afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Aduz fundamentação inidônea do decreto prisional. Alega que “o paciente está preso há mais de 15 meses sem sentença, a gravidade do crime foi substancialmente reduzida, conforme prova técnica superveniente (lesão leve), a prisão preventiva não foi reavaliada adequadamente e a decisão impugnada não enfrentou os fatos novos apresentados e não possui fundamentação concreta”. Assevera que a gravidade abstrata do crime e a reincidência não bastam para justificar a prisão. Ressalta a suficiência de medidas cautelares diversas da prisão. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva do paciente, com ou sem aplicação de cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato apontado como coator (evento 4):



    “(...)



    O writ não merece prosseguir.



    A decisão combatida foi proferida monocraticamente pela Desembargadora relatora na origem. Não há, pois, deliberação colegiada sobre a matéria trazida na presente impetração, o que inviabiliza o seu conhecimento pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito:



    (...)



    Ademais, a matéria aqui suscitada foi também objeto do HC n. 1.012.616/SP. Constata-se, assim, a inadmissível reiteração, a obstar o prosseguimento do feito. Confirase, a propósito, o seguinte julgado:



    (...)



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente este Habeas Corpus.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática, e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Nesse sentido, a jurisprudência desta Suprema Corte afirma que “Não se inaugura a competência deste Supremo nas hipóteses em que não esgotada a jurisdição antecedente, visto que tal proceder acarretaria indevida supressão de instância, dado o cabimento de agravo regimental” (HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024); “A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer.” (HC 235.743-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.02.2024).



    Na mesma linha: HC 235.631-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 14.02.2024; HC 233.763-AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 13.12.2023; HC 235.584-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 09.02.2024; HC 232.665-AgR, Rel. min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.10.2023; HC 233.620-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 234.766-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 05.02.2024; HC 228.740-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 228.740-AgR; HC 221.482-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 01.12.2022; HC 230.493-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 09.01.2024; HC 225.698-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.4.2023; HC 218.742-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 20.9.2022.



    Na esteira da orientação do Ministro Celso de Mello, ‘[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie’ (HC 183.035/CE).



    O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisão manifestamente contrária à jurisprudência desta Suprema Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de agosto de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente